Tribunal: STJ
Processo: 5004131-13.2024.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025430 - SP(2025/0313878-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: LUISE XAVIER ASSAD
ADVOGADO
: MARCOS PIOVEZAN FERNANDES - MG097622
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
SERVIDOR.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE TÍTULO EXECUTIVO FORMADO EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. NESTA CORTE NÃO SE
CONHECEU
DO
RECURSO.
ÓBICES
AO
CONHECIMENTO.
AGRAVO
INTERNO.
ANÁLISE
DAS
ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO.
I - Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença.
Na sentença, julgou-se extinta a ação de cumprimento de sentença, nos
termos do
IV, do CPC. No Tribunal
a sentença foi
art. 485,
a quo,
reformada. O valor da causa foi fixado em R$ 51.387,27 (cinquenta e um
mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos). Nesta Corte,
cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento. Na
petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram
objeto de análise na decisão recorrida.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal
quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido
violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em
que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do
recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo
que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como
violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por
analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
Documento eletrônico VDA56108071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 84e349cf-c93d-477a-b825-1ea020f7fa70

necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
IV - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte
recorrente, na petição de recurso especial, não foram objeto de análise na
Corte de origem, tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na
Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial
diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o
do
art. 1.025
seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da
CPC/2015
parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem (e.
) e indicação de violação do
211/STJ
do
no recurso especial (
relator
art. 1.022
CPC/2015,
REsp n. 1.764.914/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
8/11/2018,
. A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração
23/11/2018)
opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes
REsp n. 1.443.520/RS,
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/
DJe
; ii)
4/2019,
10/4/2019)
devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no
a quo
REsp n. 1.459.940/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria
24/5/2016,
2/6/2016)
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 1.433.961/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 84e349cf-c93d-477a-b825-1ea020f7fa70

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025430 - SP(2025/0313878-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: LUISE XAVIER ASSAD
ADVOGADO
: MARCOS PIOVEZAN FERNANDES - MG097622
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
SERVIDOR.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE TÍTULO EXECUTIVO FORMADO EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. NESTA CORTE NÃO SE
CONHECEU
DO
RECURSO.
ÓBICES
AO
CONHECIMENTO.
AGRAVO
INTERNO.
ANÁLISE
DAS
ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO.
I - Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença.
Na sentença, julgou-se extinta a ação de cumprimento de sentença, nos
termos do
IV, do CPC. No Tribunal
a sentença foi
art. 485,
a quo,
reformada. O valor da causa foi fixado em R$ 51.387,27 (cinquenta e um
mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos). Nesta Corte,
cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento. Na
petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram
objeto de análise na decisão recorrida.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal
quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido
violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em
que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do
recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo
que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como
violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por
analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
Documento eletrônico VDA55320531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:32
Código de Controle do Documento: d5e1b2c3-6fa2-4f0a-a293-ba3435e731ad

necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
IV - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte
recorrente, na petição de recurso especial, não foram objeto de análise na
Corte de origem, tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na
Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial
diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o
do
art. 1.025
seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da
CPC/2015
parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem (e.
) e indicação de violação do
211/STJ
do
no recurso especial (
relator
art. 1.022
CPC/2015,
REsp n. 1.764.914/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
8/11/2018,
. A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração
23/11/2018)
opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes
REsp n. 1.443.520/RS,
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/
DJe
; ii)
4/2019,
10/4/2019)
devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no
a quo
REsp n. 1.459.940/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria
24/5/2016,
2/6/2016)
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 1.433.961/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso diante da incidência de óbices ao conhecimento.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com a seguinte ementa, que
bem resume a discussão trazida a esta Corte:
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO
EXECUTIVO FORMADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA.
I - A JURISPRUDÊNCIA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ORIENTA-
SE NO SENTIDO DE QUE OS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA NÃO SE
RESTRINGEM AO TERRITÓRIO DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO, SENDO
AINDA DESNECESSÁRIA A AUTORIZAÇÃO EXPRESSA OU RELAÇÃO NOMINAL
DOS SERVIDORES VINCULADOS, ALCANÇANDO TODOS OS SERVIDORES
INTEGRANTES DA CATEGORIA BENEFICIADA SE O TÍTULO NÃO HOUVER
LIMITADO EXPRESSAMENTE OS SEUS EFEITOS.
II - CASO DOS AUTOS EM QUE OS EFEITOS DA SENTENÇA ALCANÇAM A
TODOS OS SERVIDORES NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA ABORDADA PELA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA N° 0005019-15.1997.4.03.6000, INDEPENDENTEMENTE, DA
SUA LOTAÇÃO TERRITORIAL, TENDO EM VISTA QUE O TÍTULO JUDICIAL NÃO
LIMITOU SUA ABRANGÊNCIA AO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL.
III - RECURSO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55320531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:32
Código de Controle do Documento: d5e1b2c3-6fa2-4f0a-a293-ba3435e731ad

Na petição de agravo interno, a parte agravante se insurge quanto aos pontos
que foram objeto da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO

Alega a parte agravante na petição de agravo interno, resumidamente:
[...]
O acórdão do TRF da 3a Região, objeto do Recurso Especial, reconheceu a
legitimidade ativa do demandante sob o fundamento de que o Tema 1.075 de Repercussão
Geral (RE 1.101.937) do STF teria afastado a limitação territorial imposta pelo
da
art. 16
e que não haveria limitação expressa na sentença coletiva executada.
Lei n. 7.347/85,
Contudo, em seu Recurso Especial a União alegou violação aos arts. 489, § 1o, 502,
503, 507, e 1.022, II, todos do CPC, bem como ao
da
art. 16
Lei n. 7.347/85.
Sustentou negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o acórdão afastou a
incidência do
da LACP sob a justificativa de que a limitação territorial não constou
art. 16
na sentença executada, mas deixou de se manifestar sobre o aditamento à inicial, realizado
pelo Ministério Público, que delimitou os efeitos da ACP apenas ao âmbito do Mato Grosso
do Sul.
[...]
Citamos, a título de exemplo, caso idêntico de violação ao
do CPC, em que
art. 1.022
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
da relatoria do
ARESP 2946951/MS,
Ministro Marco Aurélio Bellize, que determinou o retorno dos autos à origem,
reconhecendo a falha na fundamentação do acórdão.
[...]
Com a devida vênia, Excelência a aplicação da
é incompatível com a
súmula 7/STJ
fundamentação de que não houve omissão no acórdão recorrido, pois a tese principal da
União é a de que o MPF realizou aditamento à inicial na ACP e, por isso, delimitou
expressamente os efeitos territoriais da decisão.
[...]
Requer ainda, o afastamento da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a
Súmula 282 do STF, que dispõe ser inadmissível recurso especial quanto à questão que, "a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo".
Conforme se verifica nos autos, a União opôs embargos de declaração contra o
acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região. Nas razões do recurso especial, a União
apontou a omissão quanto a diversos pontos, incluindo a violação aos arts. 502, 503 e 507
do CPC, em razão da impossibilidade de aplicação retroativa do Tema 1.075 da
Repercussão Geral.
[...]

Documento eletrônico VDA55320531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:32
Código de Controle do Documento: d5e1b2c3-6fa2-4f0a-a293-ba3435e731ad

Como dito na decisão agravada, que merece ser mantida, a Corte de origem
bem analisou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:
Cinge-se a questão posta no recurso à verificação de legitimidade ativa da parte
exequente para propor o presente cumprimento de sentença fundado em título judicial
oriundo da Ação Civil Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000, que foi ajuizada pelo
Ministério Público Federal e tramitou perante a 3a Vara Federal de Campo
Ao
Grande/MS.
proferir sentença entendeu MM. Juízo não possuir a parte a quo autora legitimidade para
propor a ação, (...) A r. sentença merece reforma. (...) As posteriores decisões dos Tribunais
Superiores, inclusive, corroboram o entendimento de que não houve limitação aos efeitos
subjetivos da coisa julgada. Destarte, revela-se incontroverso reconhecer que os efeitos da
sentença alcançam a todos os servidores na situação fático-jurídica abordada pela Ação
Civil Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000, independentemente, da sua lotação territorial.
Assevero que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que
os efeitos da sentença coletiva não se restringem ao território do órgão prolator da decisão,
sendo ainda desnecessária a autorização expressa ou relação nominal dos servidores
vinculados, alcançando todos os servidores integrantes da categoria beneficiada se o título
não houver limitado expressamente os seus efeitos. (...) Destarte, não prevalece o
fundamento adotado pela sentença no sentido de afastar a legitimidade da parte autora em
razão de o MPF (autor da Ação Civil Pública) no curso do processo ter apresentado relações
“das entidades federais, ”, tendoautárquicas e fundacionais que deverão integrar a lide como
litisconsorte em vista que o título judicial não limitou sua abrangência ao estado do Mato
Grosso do Sul. Reforma-se, destarte a sentença para reconhecer a legitimidade da parte
autora, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento do
feito.

O Superior Tribunal de Justiça possui a função constitucional de Corte de
Precedentes. Dessa atribuição constitucional decorre o dever de se manifestar, no
julgamento dos recursos especiais, a respeito das alegações de violação da legislação
federal. Assim, esta Corte somente pode conhecer das alegações que foram objeto de
manifestação pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal. Desta forma, o conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da
matéria alegadamente violada. Neste sentido é o enunciado n. 211 da Súmula do STJ,
segundo o qual: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
Documento eletrônico VDA55320531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:32
Código de Controle do Documento: d5e1b2c3-6fa2-4f0a-a293-ba3435e731ad

Considerando-se que as alegações de violação indicadas no recurso
especial não foram objeto de prequestionamento, não há que se conhecer do recurso
especial.
A previsão do
do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o
art. 1.025
enunciado n. 211 da Súmula do STJ .Para que o
do
seja aplicado, e
art. 1.025
CPC/2015
permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que
haja a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e.
) e indicação
211/STJ
de violação do
do
no recurso especial (
art. 1.022
CPC/2015,
REsp n. 1.764.914/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
8/11/2018,
. A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt
23/11/2018)
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
REsp n. 1.443.520/RS,
julgado em 1o/
DJe
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
4/2019,
10/4/2019)
a quo
(AgRg no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp n. 1.459.940/SP,
julgado em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt
24/5/2016,
2/6/2016)
no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.433.961/SP,
julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
Verifica-se que a irresignação do recorrente, acerca do conteúdo e objeto da
ação com a sua causa de pedir e sua delimitação territorial com base na emenda a inicial
e outros documentos, vai de encontro às convicções do julgador
, que, com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos, decidiu pela aplicação do Tema n. 1.075 de
repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.
Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:32
Código de Controle do Documento: d5e1b2c3-6fa2-4f0a-a293-ba3435e731ad

Documento eletrônico VDA55320531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:32
Código de Controle do Documento: d5e1b2c3-6fa2-4f0a-a293-ba3435e731ad

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.025.430 / SP
Número Registro: 2025/0313878-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50041311320244036000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: LUISE XAVIER ASSAD
ADVOGADO : MARCOS PIOVEZAN FERNANDES - MG097622
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: LUISE XAVIER ASSAD
ADVOGADO : MARCOS PIOVEZAN FERNANDES - MG097622
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56076953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:46
Código de Controle do Documento: af2d3909-06cd-412f-b1e5-00fb5ca7344e

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:46
Código de Controle do Documento: af2d3909-06cd-412f-b1e5-00fb5ca7344e